Tribunal: TJMT
Processo: 0002592-15.2017.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002592-15.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AILTON DA SILVA CAMPOS (APELANTE), CANTINA CASTELINHO (VÍTIMA), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 275.212.141-53 (VÍTIMA), RONALDO ROSARIO DE SOUZA - CPF: 052.887.981-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PROVAS TESTEMUNHAIS POLICIAIS HARMÔNICAS E DELAÇÃO CORROBORADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE DE REGIME SEMIABERTO (SÚMULA 269/STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória pelo art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, em que se postulou absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, abrandamento do regime inicial fechado de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação por furto qualificado pelo concurso de pessoas; (ii) estabelecer se é cabível a mitigação do regime inicial fechado para o semiaberto, diante da pena aplicada e das circunstâncias judiciais reconhecidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Provas testemunhais prestadas por policiais em juízo são idôneas quando coerentes com os demais elementos, e, no caso, confirmam que o agente foi encontrado na posse da res furtiva tentando comercializá-la; a jurisprudência do STJ e o Enunciado Orientativo n. 08/TJMT amparam tal suficiência probatória.

4.

A negativa em juízo apresenta-se isolada e dissociada do acervo probatório, não logrando infirmar a versão amparada pelas demais provas dos autos.

5.

A delação do corréu, colhida na fase inquisitorial, está em harmonia com a prova judicializada e reforça a dinâmica delitiva e a divisão de tarefas entre os agentes.

6.

Para pena inferior a 4 anos, a fixação de regime mais gravoso exige fundamentação concreta; a reincidência e os maus antecedentes, por si sós, não impedem o semiaberto se as demais circunstâncias são favoráveis, conforme art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do CP e Súmula 269/STJ.

7.

No caso, apenas os antecedentes foram valorados negativamente; o bem subtraído (panela de alumínio avaliada em R$ 250,00) foi recuperado e restituído, revelando reduzida lesividade concreta, de modo que o regime semiaberto atende aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido (fixado o regime inicial semiaberto, mantida a condenação).

Tese de julgamento: 1. Depoimentos de policiais, quando harmônicos com o conjunto probatório, são aptos a embasar condenação por furto qualificado. 2. Pena inferior a 4 anos permite a adoção do regime semiaberto ao reincidente com circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, à luz do art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do CP e da Súmula 269/STJ. 3. A imposição de regime mais gravoso exige motivação concreta além da gravidade abstrata do delito.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, IV; CP, art. 33, § 2o, “c”, e § 3o; CP, art. 59; CPP, art. 397, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado Orientativo n. 08 (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 08101532/2015, DJE n. 9998, 11.04.2017); STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.612.974/SP, Quinta Turma, 27.11.2024, DJe 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.770.014/MT, Sexta Turma, DJe 15.12.2020; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.718.143/MT, Sexta Turma, 11.05.2021, DJe 17.05.2021; STJ, HC 801.560/SP, Quinta Turma, 26.11.2024, DJEN 10.12.2024; TJMT, AP N.U 0014486-19.2017.8.11.0064.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
apelação criminal
interposto por
Ailton da Silva Campos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0002592-15.2017.8.11.0042, pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou como incurso nas penas do artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, à pena 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados cada qual em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em suas razões recursais (ID 296121898), o apelante pleiteia sua
absolvição por insuficiência probatória
para sustentar a condenação e o
abrandamento do regime
inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões (ID. 296121900), o Ministério Público rechaça as pretensões formuladas e pugna pelo
desprovimento
do apelo, entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, conforme ementa assim sintetizada:

“
Apelação Criminal – Furto qualificado [art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas exuberantemente comprovadas, pelos depoimentos dos policiais e delação de codenunciado – Bem furtado encontrado na posse do réu – Inversão do ônus da prova – 2. Requerida fixação de regime menos gravoso – Impossibilidade – Apelante reincidente específico e que possui circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] – Fixação do regime devidamente fundamentada – Manutenção do decisum que se impõe - P elo desprovimento do recurso
” (ID. 308253872).

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia contra
Ailton da Silva Campos
e
Ronaldo Rosário de Souza,
lhes imputando a prática do delito previsto no art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, por terem, em tese, no dia 17/1/2017, em horário não informado, no estabelecimento comercial denominado "Cantina Castelinho", situado na Avenida Dom Bosco, no 584, Bairro Centro Norte, na Comarca da Capital, em liame subjetivo e divisão de tarefas, subtraído, para si, 01 (uma) panela de alumínio grande, avaliada indiretamente em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), pertencente ao referido comércio.

Segundo a narrativa acusatória, Ronaldo Rosário de Souza pulou o muro da Cantina Castelinho, enquanto seu comparsa Ailton da Silva Campos ficou do lado de fora de atalaia, vigiando e dando cobertura à ação delituosa. Neste ínterim, Ronaldo visualizou uma panela que estava na área externa do estabelecimento, a subtraiu, pulou o muro novamente e empreendeu fuga. Policiais Militares foram acionados e, em buscas pelas proximidades, encontraram os denunciados na região do Morro da Luz tentando comercializar a res furtiva, razão pela qual foram detidos em flagrante delito e encaminhados à autoridade policial, sendo possível a restituição do objeto à vítima (id. 296121883).

Inicialmente, o Juízo de primeiro grau reconheceu a insignificância e absolveu sumariamente ambos os acusados, nos termos do artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal (ID 296120899 – Págs. 40/47).

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso requerendo o prosseguimento do feito tão somente em relação ao ora apelante Ailton da Silva Campos, considerando sua reincidência (ID 296120899 – Págs. 58/63).

Por conseguinte, sobreveio acórdão reconhecendo a inaplicabilidade do princípio da insignificância, determinando a continuidade do processo referente ao réu (ID 296121850 - Págs. 41/50).

Superada a instrução criminal, advieram as derradeiras alegações, em forma de memoriais (IDs 296121876 e 296121880), e a sentença (ID 296121883), resultando na condenação do acusado nos termos na prefacial acusatória, contexto em que manifesta sua inconformidade perante esta Corte de Justiça, nos termos já expostos, passando-se, assim, à análise das alegações apresentadas.

I.
Do pleito de absolvição

Malgrado manifeste irresignação quanto ao r.
decisum
de primeiro grau,
não há como acolher
a pretensão absolutória deduzida em sede recursal, fundada na alegada insuficiência de provas para a condenação.

Tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal) encontram satisfatoriamente comprovadas, sobretudo pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 296120898 - Pág. 17), Boletim de Ocorrência no 2017.19255 (ID 296120898 - Págs. 29/31), Termo de Exibição e Apreensão (ID 296120898 - Pág. 33) e Auto de Avaliação Indireto (ID 296120898 - Pág. 41), bem como pelos depoimentos testemunhais prestados em ambas as fases da persecução penal.

Em juízo, o apelante
Ailton da Silva Campos
negou ter participado da subtração do bem descrito na denúncia - uma panela -, embora tenha reconhecido que, na data dos fatos, se encontrava na companhia do outro acusado
Ronaldo
. Segundo sua versão, em determinado momento, Ronaldo afirmou que iria "fazer um corre" e retornou trazendo consigo a referida panela. Ailton afirmou que apenas o acompanhou após esse retorno, motivado pela promessa de que receberia uma quantia caso o auxiliasse na revenda do objeto, valor que, segundo ele, seria utilizado para a aquisição de entorpecentes. Eis a íntegra do trecho constante da sentença:

“
O réu Ailton da Silva Campos, por sua vez, negou que tivesse cometido o delito imputado a ele e, diferentemente do que declarou na fase inquisitiva, disse em juízo que no dia estava andando com Ronaldo no Morro da Luz até que subiram para a Bispo e pararam na praça, ficando sentado no banco até que Ronaldo lhe disse para esperar que iria “fazer um corre” e voltar, retornando 30 minutos depois com uma panela lhe chamando para ir embora. Disse que foi junto com ele porque lhe foi prometido alguma quantia em dinheiro para que pudesse usar mais entorpecente e, que apesar de tê-lo acompanhado, não participou do momento em que ele pegou a panela. Declarou que a polícia pegou-os em frente ao beco. Afirmou que estava com caixa de som na mão e o Ronaldo é quem estava com a panela. Afirmou que a prisão se deu por volta das 11 horas da manhã e que não participou do delito, permanecendo na praça enquanto Ronaldo pegou a panela”
(id. 296121883).

Contudo, a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial, no sentido de que não participou do furto e apenas encontrou Ronaldo após a subtração da panela, se mostra isolada e dissociada do conjunto probatório, não encontrando respaldo nos demais elementos de convicção coligidos aos autos.

Com efeito, os policiais militares
Valdenir Elias de Souza
e
Luciano Alves Fonseca
, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, prestaram depoimentos coesos e harmônicos em juízo,
confirmando que o apelante foi encontrado na posse da
res furtiva
, tentando comercializá-la juntamente com o Ronaldo.

Nesse sentido, confira tais depoimentos prestados em juízo, respectivamente por Valdenir Elias de Souza e Luciano Alves Fonseca:

“(...) CONFIRMOU QUE NA ÉPOCA ESTAVA EM PATRULHAMENTO MOTOCICLÍSTICO E QUANDO ESTAVA EM FRENTE AO MORRO DA LUZ FOI INFORMADO, VIA CIOSP, QUE UM COMÉRCIO HAVIA SIDO FURTADO, DE ONDE LEVARAM ALGUMAS PANELAS DE ALUMÍNIO E, DIANTE DESSA INFORMAÇÃO,
VISUALIZARAM DOIS INDIVÍDUOS COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS REPASSADAS NEGOCIANDO A PANELA COM ALGUNS COMERCIANTES. RELATOU QUE FIZERAM A ABORDAGEM DOS SUSPEITOS E ELES FALARAM QUE ESTAVAM VENDENDO PARA COMPRAR ENTORPECENTES
, SENDO ELES ENCAMINHADOS À DELEGACIA. DISSE QUE O LOCAL ONDE O CRIME ACONTECEU É FREQUENTADO POR DIVERSOS USUÁRIOS DE DROGAS E AMBOS OS ACUSADOS APARENTAVAM SER USUÁRIOS. AFIRMOU QUE OS ENCONTROU NO BECO, QUASE EM FRENTE AO MORRO DA LUZ E QUE A PESSOA DE
AILTON É QUEM ESTAVA COM A PANELA
, E O OUTRO AUXILIANDO NA VENDA (...)”

“(...) ESTAVA EM RONDA OSTENSIVA PELO MORRO DA LUZ QUANDO RECEBEU A OCORRÊNCIA, VIA CIOSP, DE QUE HAVIA OCORRIDO UM FURTO EM UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL, SENDO-LHE PASSADAS AS CARACTERÍSTICAS DE UM RAPAZ DE CAMISA DE COR LARANJA, SENDO ESTE VISUALIZADO PELA GUARNIÇÃO COM UMA PANELA SOBRE A CABEÇA ANDANDO SENTIDO A UM BECO, PROVAVELMENTE COM O INTUITO DE COMERCIALIZAR O OBJETO. DISSE SE RECORDAR DE APENAS UMA PESSOA E
QUE ELA TERIA CONFESSADO A SUBTRAÇÃO DO OBJETO
, ACREDITANDO TER O OBJETO O VALOR DE APROXIMADAMENTE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) (...)”
(trecho extraído da sentença, id. 296121883).

Oportunamente, importante frisar que fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 08101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“1. A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem. (...)”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente ca-so" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

Ademais, a autoria delitiva também é corroborada pelo depoimento do também acusado Ronaldo Rosario de Souza, prestada na fase policial. Segundo relatou, ele teria pulado o muro do estabelecimento comercial Cantina Castelinho para subtrair a panela, enquanto o apelante Ailton da Silva Campos permaneceu do lado de fora, vigiando. Após pegar o objeto, retornou pelo mesmo local e, em seguida, ambos tentaram vendê-lo em restaurantes da região, sem valor definido, aceitando qualquer quantia ou até mesmo comida em troca. Ainda segundo Ronaldo, foram abordados pela Polícia Militar durante essas tentativas e confessaram o crime de imediato, destacando que apenas a panela apreendida foi subtraída (ID 296120898 – págs. 22/23).

Cumpre ressaltar que, embora a delação do
Ronaldo Rosario
tenha sido colhida na fase inquisitorial, tal elemento probatório encontra em perfeita harmonia com os demais elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

Ademais, foi surpreendido na posse da
res furtiva
, sem demonstração de origem lícita.

Diante desse contexto, se torna
inviável o acolhimento da tese absolutória
sustentada, uma vez que a prova dos autos se apresenta sólida e suficiente para a manutenção do édito condenatório.

II.
Do pedido de abrandamento do regime cumprimento de pena

Por fim, que se refere à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, entendo que o pleito defensivo
comporta parcial acolhimento
.

Consoante os autos, a pena definitiva foi fixada em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, tendo sido reconhecida uma circunstância judicial desfavorável – os maus antecedentes – na primeira fase da dosimetria, e agravada a reprimenda em razão da reincidência específica, na segunda fase.

Não obstante o juízo sentenciante tenha fixado o regime inicialmente fechado com fundamento no art. 33, § 3o, do Código Penal, tenho que, no caso concreto, há fundamentos jurídicos suficientes para admitir o início do cumprimento da pena em regime semiaberto.

Isso porque a reprimenda aplicada é significativamente inferior ao patamar de 4 (quatro) anos previsto no art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, sendo certo que, embora o réu seja reincidente, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, por meio da Súmula 269, no sentido de que
“é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”

No caso concreto, das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal,
apenas uma foi valorada negativamente
– os antecedentes –. Além disso
, a conduta ora apurada envolveu a subtração de um bem de pequeno valor
– uma panela de alumínio avaliada em R$ 250,00 – que foi recuperado e restituído à vítima, o que revela lesividade concreta de pequena monta, apta a reforçar a desnecessidade do regime mais gravoso.

Sobre a admissão da mitigação do regime prisional nesses moldes, assim já se manifestou a jurisprudência:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL. QUANTUM DE PENA INFERIOR A 4 ANOS. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. REGIME INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE. PARECER FAVORÁVEL DO MPF. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado
à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de furto qualificado tentado
(art. 155, §§ 1o e 4o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa alega constrangimento ilegal na imposição do regime fechado, argumentando que a decisão baseou-se apenas na gravidade abstrata do crime e em maus antecedentes antigos, sem motivação concreta que justifique o regime mais severo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena inferior a 4 anos, considerando-se a presença de maus antecedentes e a falta de motivação concreta para o regime mais gravoso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, para pena inferior a 4 anos, a fixação de regime inicial fechado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a referência à gravidade abstrata do delito ou a antecedentes antigos
(HC n. 548.369/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, DJe 17/12/2019). 4.
O artigo 33, § 2o, b, e § 3o, do Código Penal determina que o regime inicial deve ser o semiaberto para penas inferiores a 4 anos, salvo quando houver circunstâncias desfavoráveis que justifiquem o regime mais severo. 5. No caso em exame, o Tribunal de origem justificou o regime fechado com base em maus antecedentes, mas não indicou elementos concretos que demonstrem a necessidade de um regime mais gravoso, considerando-se a fixação da pena aquém de 4 anos e a ausência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA FIXAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO.
(HC n. 801.560/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 10/12/2024.)

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2°, b, e § 3°, do Código Penal, considerando, além da quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e a reincidência do réu.”
(AgRg no AREsp n. 2.031.444/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.)

“(...) “Tratando-se de acusado reincidente, cuja pena privativa de liberdade ficou estabelecida em quantitativo inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais em sua maioria foram valoradas positivamente, é de rigor a manutenção do regime semiaberto, nos termos da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça. E, não implicando o instituto da detração de que trata o art. 387, § 2o do Código de Processo Penal em modificação do regime inicial, tal desconto deve ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais.”
(TJMT, AP N.U 0014486-19.2017.8.11.0064).

Assim, ainda que o recorrente seja reincidente específico, tal circunstância, por si só, não impede a fixação de regime prisional mais brando, desde que os demais vetores legais se revelem favoráveis, como ocorre nos presentes autos. À luz dos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade, a imposição do regime inicialmente semiaberto mostra-se mais adequada e suficiente para reprovação e prevenção do delito.

Diante do exposto, em parcial sintonia com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Ailton da Silva Campos, tão somente para fixar o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, mantendo incólume os demais termos r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025